Tribunal: TJDFT
Processo: 0713878-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713878-21.2024.8.07.0007 RECORRENTE: INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO SOLIDÁRIO - CREDISOL RECORRIDO: KATIA LUCIENE PONSSIANO SOLANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO CIVIL PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPREENDEDORA INFORMAL. MUTUANTE NÃO INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADAS EM 3,98% AO MÊS. REDUÇÃO AO LIMITE LEGAL DE 1% AO MÊS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de contrato de mútuo civil para fomento de atividade empreendedora informal, “2. Há o contrato de empréstimo de dinheiro, com previsão de aplicação de juros, o mútuo feneratício, que se amolda ao arquétipo do art. 586 do Código Civil: "O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade." 3. No regime jurídico aplicável, os juros convencionais não podem exceder a 12% (doze por cento) ao ano, sendo permitida a capitalização anual, nos termos dos artigos 591 e 406, ambos do Código Civil, artigo 1o e § 3o do Decreto n. 22.626/1933 (Lei da Usura) e artigo 161, §1o do Código Tributário Nacional” (TJDFT, Acórdão 1732563, 07135848020218070004, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023, Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. No contrato em discussão, estipulados os juros remuneratórios no percentual de 3,98% (três vírgula noventa e oito por cento) ao mês, o qual é superior ao legalmente permitido, de 1% (um por cento) ao mês, razão por que escorreita a sentença pela qual determinada a redução ao limite legal e reconhecida a ilicitude da capitalização mensal dos juros. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, inciso III, Medida Provisória 2.172-32/2001, 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001, 421 do Código Civil, 192, §3o da Constituição Federal, e enunciado 648 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, sustentando que o acórdão vergastado desconsiderou o regime jurídico especial aplicável às OSCIPs que operam microcrédito produtivo orientado, ao argumento de que possuem autorização legal expressa para a capitalização mensal de juros, desde que previamente pactuada entre as partes. Defende a função social do contrato e a autonomia da vontade das partes, aduzindo que não houve comprovação de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual. Afirma, ainda, ser indevido o limite de 12% (doze por cento) ao ano referente aos juros remuneratórios. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 4o, inciso III, Medida Provisória 2.172-32/2001, 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001, 421 do Código Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, no que concerne ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002